Tribunal: TCU
Processo: 021.660/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/MG - JT para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de aposentadoria exarados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região e submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Maria da Conceição Lopes Noronha, autorizando o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Maria Augusta Bhering Viana, negando-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.4.2. no prazo de 15 dias, oportunize à ex-servidora Maria Augusta Bhering Viana optar entre a percepção da Gratificação de Atividade Externa ou a parcela referente a 5/5 de função de Oficial Especializado e, em caso de omissão da interessada, promova a exclusão da parcela de menor valor; 9.4.3. comunique a ex-servidora acerca do teor deste Acórdão, encaminhando ao Tribunal o comprovante de ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4.4. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.4 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.